Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722719-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (08/06 a 15/06/2022). Em seguida, o embargante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que os embargos ainda não foram julgados, cabe ao Relator homologar a desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator